Tribunal: TJDFT
Processo: 0717053-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA EM REGRA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELACIONADOS A VEÍCULO. ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO EM RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PARTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INVALIDADE DO JULGADO LIMITADA AO RESPECTIVO CAPÍTULO DA SENTENÇA.

1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra a sentença, proferida nos autos de processo originado por demanda entre particulares, que determinou ao Distrito Federal a transferência dos débitos tributários alusivos a veículo automotor ao adquirente do referido bem.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Nos termos do art. 5o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, o presente mandamus não se mostra, em tese, adequado para a situação retratada, uma vez que a presente ação pretende atacar sentença transitada em julgado, com fundamento na impossibilidade de alteração do sujeito passivo da relação jurídica tributário. 2.2. Inicialmente, não é possível negligenciar o comando normativo expresso do art. 5o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, que enuncia não ser admissível a via do mandado de segurança nas oportunidades em que o ato impugnado se tratar “de decisão judicial transitada em julgado”. 2.3. Isso porque as regras jurídicas aplicáveis ao caso já previram os próprios para que seja promovida a impugnação de sentença alcançada pelo trânsito em julgado, notadamente a ação rescisória (art. 966 do CPC). 2.4. Além disso, existem outros meios de relativização da coisa julgada, como a ação declaratória de nulidade e a querella nullitatis. 2.5. Isso não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 202 de sua Súmula excepciona a proibição mencionada em respeito ao princípio da segurança jurídica, notadamente em casos que os efeitos do provimento judicial atinjam indevidamente a esfera jurídica de terceiros que não integraram a relação jurídica processual.

3. Nos termos da Lei no 7.431/1985, o proprietário do automóvel é o contribuinte do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, sendo solidariamente responsável o adquirente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores.

4. Nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional, a deliberação em negócio jurídico de compra e venda de automóvel a respeito da atribuição das obrigações tributárias a terceiros não pode ser imposta à Fazenda Pública.

5. Eventual transferência das obrigações tributárias para a responsabilidade do adquirente de automóvel geraria para a Fazenda Pública a necessidade de desconstituição da CDA já emitida, o que afetaria substancialmente, inclusive, eventual execução fiscal já ajuizada. 5.1. A propósito, destaque-se o teor do enunciado no 392 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

6. Com efeito, o Distrito Federal não foi citado para integrar a relação jurídica processual nos autos do processo de origem, razão pela qual não poderia ter sido atingido pelos efeitos da sentença. 6.1. Além dessa peculiaridade, ainda que o ente público tivesse sido chamado a integrar o polo passivo da demanda originária, o Juízo prolator da sentença seria absolutamente incompetente, no caso, pois é atribuição exclusiva das Varas de Fazenda Pública ou dos Juizados Especiais de Fazenda Pública apreciar as demandas que tenham como parte o Distrito Federal.

7. A partir da teoria dos capítulos da sentença e de maneira a não violar a autoridade da coisa julgada, é possível concluir que apenas o trecho que determinou a expedição de ofício ao Distrito Federal para que procedesse à transferência dos “débitos referentes a tributos vencidos e não pagos (IPVA, DPVAT e licenciamento)” alusivos ao veículo em questão para o nome do adquirente do referido bem é ineficaz.

8. Segurança concedida. Sentença declarada parcialmente ineficaz.